Tribunal: TJDFT
Processo: 0706710-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO JUDICIAL. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PACTA SUNT SERVANDA. CAPITALIZAÇÃO. JUROS. ANATOCISMO. TABELA PRICE. CUSTO EFETIVO TOTAL. COEFICIENTE DE JUROS EFETIVO. PERCENTUAL INFERIOR. MÉDIA DE “MERCADO”. RECURSO DESPROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de abusividade alusiva aos juros e encargos previstos no negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes.2. A esse respeito convém ressaltar que a controvérsia em análise está submetida às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal.3. É viável a revisão judicial referente aos negócios jurídicos bancários à luz do ordenamento jurídico vigente, notadamente com a finalidade de coibir a instituição de cláusulas negociais abusivas ou que importem em onerosidade excessiva, especialmente nos casos de celebração de negócios de adesão.4. Em relação ao uso da tabela price, método de amortização em negócios jurídicos de mútuo, entende-se que a simples utilização dessa metodologia para a apuração do cálculo das parcelas do montante mutuado não denota a existência de anatocismo. 4.1. A despeito das alegações articuladas pela recorrente no sentido de que o Colendo Superior Tribunal de Justiça teria pacificado o entendimento de que a utilização da tabela price caracteriza anatocismo, com a devida licença, esse não é o entendimento prevalente no âmbito daquela Corte Superior.5. Quanto ao mais, a respeito da capitalização de juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a operação é permitida desde o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2.170-36/2001, diante cláusula expressamente pactuada. 5.1. O entendimento mencionado acima encontra-se expresso no enunciado no 539 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada.” 5.2. Convém anotar que o Excelso Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade das medidas provisórias aludidas, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377-RS, com repercussão geral reconhecida.6. Observe-se, a esse respeito, que no caso em deslinde o negócio jurídico foi celebrado aos 4 de julho de 2023. 6.1. Nesse contexto, o referido negócio jurídico de mútuo foi formalizado em data posterior ao dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. 6.2. Saliente-se que em relação ao modo como essa previsão deve ser procedida, tem-se entendido que basta a expressão numérica do coeficiente de juros anual em montante correspondente ao duodécuplo da mensal. 6.3. Em outras palavras, se o resultado da expressão numérica dos juros anuais for superior ao percentual de juros mensais multiplicado por 12 (doze), entende-se como negociada expressamente a capitalização de juros. 6.4. Convém registrar, nesse sentido, que os juros remuneratórios não se confundem com o Custo Efetivo Total - CET. 6.5. O Custo Efetivo Total foi criado pela Resolução no 3.517 de 2008, do Conselho Monetário Nacional, e obriga todas as instituições financeiras, a partir de 3 de março de 2008, a informar aos clientes o custo total das operações de empréstimos e financiamentos, que é composto pelo montante de a) juros cobrados, b) tributos, c) tarifas, d) seguros, e) emolumentos; e f) todas as obrigações que deverão ser adimplidas pelo consumidor no curso do negócio jurídico. 6.6. Por essas razões o aludido coeficiente tem valor mais elevado porque engloba, além do montante dos juros, as tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas da cliente, ora apelante, representando as condições vigentes na data do cálculo.7. Percebe-se, nesse contexto, que não há divergência entre o valor negociado e os percentuais efetivamente cobrados, uma vez que a previsão do Custo Efetivo Total consta no próprio negócio jurídico celebrado. 7.1. Convém destacar, a respeito da suposta capitalização de juros irregular, que os métodos empregados pela demandante não são idôneos para a aferição de equívocos no cálculo das parcelas negociais ou do Custo Efetivo Total (CET) estabelecidos no negócio jurídico aludido, pois não contemplaram todas as peculiaridades alusivas à relação jurídica negocial formalizada. 7.2. Ademais, em relação aos juros remuneratórios, convém repisar, que o Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório por meio do qual classifica em ordem crescente os respectivos coeficientes de juros para a aquisição de veículos. 7.3. Esse relatório é referencial para identificação do eventual caráter abusivo dos juros pactuados em cédulas de crédito bancário.8. Observe-se, nesse sentido, que o teor do enunciado no 382 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.9. No caso em exame o coeficiente de juros efetivo corresponde a 1,51% (1 vírgula cinquenta e um por cento) ao mês. 9.1. Ao compará-lo com o relatório expedido pelo Banco Central, é possível verificar que a média de juros praticadas pelo "mercado" era de 1,95% (uma vírgula noventa e cinco) ao mês. 9.2. Afigura-se evidente que o coeficiente de juros previstos no aludido negócio jurídico (1,51% a.m.), em verdade, consiste em percentual inferior à média de “mercado” para o período (1,95% a.m.), reforçando que não houve desequilíbrio contratual, pois os referidos juros estão compatíveis, especialmente a média de “mercado”. 9.3. Logo, não está caracterizado o aludido “caráter abusivo” da referida cláusula.10. Quanto ao mais, não é suficiente que os juros remuneratórios sejam superiores à média de mercado para que seja reconhecido seu caráter abusivo. 10.1. Em verdade, é necessário que a diferença seja excessiva. 10.2. Observe-se, além disso, a inexistência de comprovação por meio de elementos de prova que as cláusulas tenham se tornado excessivamente onerosas para a recorrente.11. Verifica-se, portanto, diante as circunstâncias fáticas do caso em exame, que: a) a simples utilização da tabela price como metodologia para o cálculo do montante da amortização, nos negócios jurídicos de mútuo, não denota a existência de anatocismo; e b) o coeficiente de juros previstos no aludido negócio jurídico não demonstra desequilíbrio contratual.12. Ressalte-se, finalmente, em relação ao requerimento de condenação da sociedade anônima ré ao pagamento, em dobro, dos valores supostamente indevidamente cobrados, que para a aplicabilidade da regra prevista no art. 940 do Código Civil deve ser comprovada a má-fé de quem demanda quantia indevida, o que não se amolda ao presente caso, notadamente em virtude da insuficiência de elementos de provas. 13. Recurso conhecido e desprovido.